Tribunal: TJDFT
Processo: 0006700-61.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0006700-61.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENISE LUCE DE PAULA PESSOA TERTO APELADO: JOSE MARCUS VINICIUS DE SOUSA DESPACHO Indefiro o pedido de adiamento do julgamento do processo, uma vez que o apelado também é patrocinado pelo Dr. Breno Venzi Gonçalves de Moraes, OAB/DF 42438. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator